Tribunal: CARF
Processo: 19515.005125/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005125/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.528 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
MPD ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
GLOSA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e/ou que houve
o desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
corresponde à contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo
beneficiário dos pagamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e o decorrente, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação deste, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário tão somente para restabelecer a dedutibilidade das despesas relativas aos
serviços de terceiros – obra “Costa Esmeralda”, no importe de R$ 14.192,32, e de custos
diversos, no valor de R$ 9.915,10. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo
Chaves e Lucas Issa Halah que davam parcial provimento ao recurso para manter a glosa tão
somente em relação à despesa incorrida com DAIMLER – EISENMANN, no valor de R$
113.279,59.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005125/2008-10
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem descrever o ocorrido nos autos, inicio com a transcrição do relatório
desenvolvido pela decisão de primeira instância, conforme Acórdão DRJ de no 16-45.435,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1.
[início do relatório da decisão da DRJ]
Relatório
Em ação fiscal direta, a empresa acima qualificada foi autuada em 29/08/2008, a
recolher ou impugnar os créditos tributários no valor de R$ 320.333,67, a título de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 115.320,11 de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), incluídos nesses totais multas e juros de mora calculados até 31/07/2008. O
enquadramento legal para o Auto de Infração do IRPJ abrange os Arts. 249, inciso I, 251 e
parágrafo único, e 300, do RIR/99; para a CSLL Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; Art. 1° da Lei
n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Conforme descrição no Termo de Verificação e Constatação (fls.194/197), a
fiscalização verificou em levantamento documental, relativamente ao período encerrado em 31
de dezembro de 2003, o lançamento de custos/despesas na contabilidade, os quais a contribuinte,
apesar de intimada a comprovar a sua efetiva prestação, não as fez de forma integral.
A Fiscalização entende que para efeitos da legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, a dedução de dispêndios a titulo de custos ou despesas operacionais está
condicionada à comprovação da efetividade da prestação dos serviços. Não basta comprovar que
a despesa foi assumida e que houve o desembolso; é indispensável, principalmente, comprovar
que o dispêndio corresponde a contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o
pagamento devido. Nota Fiscal com descrição genérica dos serviços com "assessoria comercial"
sem especificação de quais serviços teriam sidos prestados e sem qualquer documento que
comprove a prestação dos serviços à empresa não se presta a acobertar a dedutibilidade da
despesa.
Com base no arts.249, I, 251, § único e 300, do RIR/99, a Fiscalização lavrou
Auto de Infração com exigência de IRPJ e CSLL em decorrência dos custos/despesas não
comprovados. Os fatos constatados pela autoridade fiscal são resumidos a seguir:
I) Falta de apresentação de determinados documentos e apresentação de notas
fiscais emitidas em nome de terceiros; e
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

II )Falta de comprovação da efetiva prestação de serviços tomados de terceiros,
cujos valores também foram contabilizados e deduzidos do lucro real.
Cientificada do feito em 08/09/2008 (fl.209), apresenta, em 08/10/2008,
impugnação, de fls. 218/241, para todos os efeitos, argüindo, em síntese, o seguinte:
• Conta 3110400003 — Custo — Serviços de terceiros, obra "Costa
Esmeralda Fase 2" (Valor de R$ 14.129,32): Com relação aos serviços
prestados pelas empresas Image In Action Consultoria Ltda. (CNPJ no
01.161.840/000107)
;
Fenômeno
Propaganda
Ltda.
(CNPJ
n°
03.383.898/000112) e Jahu Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ n°
34.177.816/000530), como forma de comprovar os referidos gastos, a
Impugnante apresenta as Notas Fiscais de prestação de serviços e a
relação de lançamentos contábeis da Impugnante, onde se verifica a
contabilização das Notas Fiscais e dos seus respectivos pagamentos
(Docs. 03 a 08);
• No tocante as contas de energia elétrica emitidas pela Companhia
Piratininga de Força e Luz, como se mencionou, a Fiscalização entendeu
que tais custos não foram devidamente comprovados, pois embora a
Impugnante tenha apresentado às respectivas Notas Fiscais, estas foram
emitidas em nome da empresa Encol S.A. Engenharia Comércio e
Indústria;
• Entretanto, tais custos foram incorridos pela Impugnante, fazendo ela
jus ao direito de computa-los na apuração do seu lucro real no ano
calendário 2003 devido à dificuldade de alterar o nome do responsável
pelo contrato de fornecimento da energia elétrica no referido endereço, as
Notas Fiscais de energia elétrica continuaram a ser emitidas em nome da
empresa Encol S.A. Engenharia Comércio e Indústria, entretanto, é
induvidoso que essa energia elétrica era fornecida à impugnante, a qual
dela necessitava para conduzir a obra para qual foi contratada para
realizar no referido endereço da unidade consumidora;
• Para que não restem dúvidas de que tais custos foram desembolsados
pela Impugnante, ela junta também, à presente, as cópias da relação de
lançamentos contábeis da Impugnante, onde se verificam a
contabilização das Notas Fiscais e dos seus respectivos pagamentos
(Docs. 11 a 18);
• Conta 3110400003 — Custo — Serviços de Terceiros, DAIMLER
EISENMANN (Valor de R$ 113.279,59): Os custos tidos como não
comprovados se referem aos gastos na realização da referida obra (EDG)
nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2003;
• Para comprovar a realização dos referidos custos a Impugnante anexa à
presente: (i) a relação de lançamentos contábeis mensais que compõem o
valor total de R$ 113.279,59 (Docs. 19 a 24); (ii) a relação de
lançamentos contábeis de cada nota fiscal e as respectivas notas fiscais
que compõe o custo glosado (Docs. 25 a 141); e (iii) cópia das folhas do
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

razão contábil da Impugnante, onde se identifica o lançamento da
apropriação dos referidos custos (Doc. 142);
• Conta 3110400004— Custo — Diversos (Valor de R$ 9.915,10):
Com efeito, a Nota Fiscal de n° 0480, no valor de R$ 5.112,40, emitida
em 1°/0112003, foi equivocadamente emitida em nome da empresa
KMGR Empreendimentos Ltda., enquanto que Nota Fiscal de n° 0481,
no valor de R$ 4.802,70, também emitida em 1°/01/2003, foi
equivocadamente emitida em nome da empresa MPD 4 Engenharia Ltda;
• Para que não restem dúvidas de que tais custos foram desembolsados
pela Impugnante, ela junta também à presente a relação de lançamentos
contábeis da Impugnante, onde se verificam a contabilização das Notas
Fiscais e dos seus respectivos pagamentos (Docs. 160 a 163);
• Não comprovação da efetiva prestação de serviços:
• Serviços prestados pela CDE (Valor de R$ 28.599,10):
• Para que não restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente
prestados A Impugnante, junta-se à presente as cópias cópias da relação
de lançamentos contábeis da Impugnante, onde se verificam a
contabilização das Notas Fiscais e dos seus respectivos pagamentos
(Docs. 11 a 18);
• Conta 3110400003 — Custo — Serviços de Terceiros, DAIMLER
EISENMANN (Valor de R$ 113.279,59): Os custos tidos como não
comprovados se referem aos gastos na realização da referida obra (EDG)
nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2003;
• Para comprovar a realização dos referidos custos a Impugnante anexa à
presente: (i) a relação de lançamentos contábeis mensais que compõem o
valor total de R$ 113.279,59 (Docs. 19 a 24); (ii) a relação de
lançamentos contábeis de cada nota fiscal e as respectivas notas fiscais
que compõe o custo glosado (Docs. 25 a 141); e (iii) cópia das folhas do
razão contábil da Impugnante, onde se identifica o lançamento da
apropriação dos referidos custos (Doc. 142);
• Conta 3110400004— Custo — Diversos (Valor de R$ 9.915,10):
Com efeito, a Nota Fiscal de n° 0480, no valor de R$ 5.112,40, emitida
em 1°/0112003, foi equivocadamente emitida em nome da empresa
KMGR Empreendimentos Ltda., enquanto que Nota Fiscal de n° 0481,
no valor de R$ 4.802,70, também emitida em 1°/01/2003, foi
equivocadamente emitida em nome da empresa MPD 4 Engenharia Ltda;
• Para que não restem dúvidas de que tais custos foram desembolsados
pela Impugnante, ela junta também à presente a relação de lançamentos
contábeis da Impugnante, onde se verificam a contabilização das Notas
Fiscais e dos seus respectivos pagamentos (Docs. 160 a 163);
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

• Não comprovação da efetiva prestação de serviços:
• Serviços prestados pela CDE (Valor de R$ 28.599,10):
• Para que não restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente
prestados A Impugnante, junta-se à presente as cópias dos seguintes
documentos: (i) contrato de prestação de serviços; (ii) Relatório de horas
trabalhadas pela CDE (Doc. 166); (iii) Comunicados e documentos
referentes As auditorias internas realizadas na impugnante pela equipe de
profissionais da CDE (Doc. 167 a 169);
(iv) Atestado de Qualificação recebido pela Impugnante em 09 de
dezembro de 2003; e, por fim, (v) as Notas Fiscais de prestação de
serviços (Docs. 170 a 181);
• Serviços prestados pela Ethycus (Valor de R$ 37.373,62): Para que
não restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente prestados a
Impugnante, junta à presente as cópias dos seguintes documentos: (i)
contrato de prestação de serviços; (ii) carta de apresentação e proposta de
prestação de serviços apresentados à Impugnante (Doc. 184); (iii) Ata de
reunião e e-mail tratando de questões relacionadas aos serviços prestados
pela Ethycus à Impugnante (Doc. 185); (iv) Relatórios de auditoria nos
documentos realizada pela empresa Ethycus, referente as obras da
Impugnante (Docs. 186 a 190); e, por fim, (v) as Notas Fiscais de
prestação de serviços (Docs. 191 a 204);
• Serviços prestados pela Oliveira & Haffner (Valor de R$
25.500,00): a fim de não deixar dúvidas quanto a efetiva prestação de tais
serviços, A Impugnante junta à presente as cópias dos seguintes
documentos: (i) contrato de prestação de serviços (Doc.213); (ii)
relatórios elaborados pela prestadora de serviços; (iii) plantas e
comprovantes de fax referentes as obras acompanhadas pelos
profissionais da empresa prestadora de serviços (Docs. 214 e 215); e, por
fim, (iv) das Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs. 216 a 222);
• Serviços prestados pela EGS (Valor de R$ 46.584,08): A prestação
destes serviços foi remunerada separadamente de acordo com cada
atividade realizada, em contrapartida emissão das Notas Fiscais 095, 096
e 097, que totalizam a importância de R$ 23.412,21 (vinte e três mil
quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos) (Docs. 224 a 226);
• Outrossim, para comprovar a efetiva prestação dos referidos serviços
prestados pela EGS Consultoria S/C Ltda., à Impugnante junta à presente
as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação de
serviços; e (ii) planilhas de preço elaboradas pelo prestador de serviços
(Doc. 227);
• Além disso, no ano-calendário de 2003 a EGS Consultoria S/C Ltda.,
também, prestou à Impugnante outros serviços, consistente na assessoria
na implantação de sistemas de informática destinado empresas de
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

construção civil, conforme se infere do contrato de prestação de serviços
(Doc. 228);
• Ainda no intuito de comprovar a efetiva prestação destes serviços
prestados pela EGS Consultoria S/C Ltda., à Impugnante junta presente
as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação de
serviços; (ii); contrato de licença de uso de software celebrado entre
Impugnante e a Star Soft Brasil S/A (Doc. 233); (iii) as Notas Fiscais de
prestação de serviços (Docs. 234 a 241); e, por fim, (iv) modelos da
planilha desenvolvida pela prestadora de serviços para a Impugnante
controlar os seus recebimentos (Doc.242);
• Serviços prestados pela OKI (Valor de R$ 127.257,68): As
prestações de tais serviços pela OKI Consultoria S/C Ltda. pode ser
comprovada pela análise dos seguintes documentos: (i) contrato de
prestação de serviços; (ii) Planilha com relação de propostas comerciais
apresentadas pela OKI Consultoria S/C Ltda. (Doc. 245); (iii) e-mails
referentes à negociações realizadas pelo representante da OKI (Docs. 246
e 247); (iv) atas de reuniões realizadas para a negociação de obras da
Peugeot (Docs. 248 e 249); (v) cartas encaminhando propostas
comerciais a possíveis clientes da Impugnante (Doc. 250) e, por fim, (iv)
as Notas Fiscais de prestação de serviços, (Docs. 251 a 265);
• Serviços prestados pela PENCIL (Valor de R$ 40.000,00): Para que
não restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente prestados à
Impugnante, junta-se à presente os seguintes documentos: (i) contrato de
prestação de serviços; (ii) Relação de propostas comerciais apresentadas
pela Pencil Serviços e Construções Ltda. (Doc. 267); (ii) Procuração
pública dando poderes para o representante da Pencil (Osvaldo Martins
Rizzo) representar a Impugnante (Doc. 268) (iii) Cópias de impugnações
a recursos interpostos contra a habilitação da Impugnante em processo
licitatório, assinada por um dos sócios da Pencil Serviços e Construções
Ltda., como representante da Impugnante (Docs. 269 e 270); (iv)
Propostas apresentadas pela Impugnante em concorrências públicas,
assinadas por um dos sócios da Pencil Serviços e Construções Ltda.,
como representante da Impugnante (Docs. 271 a 273); e, por fim, (v) as
Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs.274 a 279);
• Serviços prestados pela YBB (Valor de R$ 95.308,03): Para não
deixar dúvidas quanto a efetiva prestação de tais serviços, A Impugnante
junta à presente as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de
prestação de serviços; (ii) relatórios de atividades realizadas elaborados
pela prestadora de serviços; e, por fim, (iii) das Notas Fiscais de
prestação de serviços (Docs. 285 a 322);
• A presunção não pode prevalecer sobre as provas apresentadas pela
Impugnante, especialmente se levado em consideração o fato de que a
presunção efetuada pela Fiscalização não teve embasamento em qualquer
indicio de que tais serviços não haviam sido prestados, nesse sentido
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

deve-se ressaltar que a Fiscalização em nenhum momento questionou a
veracidade dos documentos apresentados;
• No presente caso, os fatos não autorizaram presunção estabelecida pela
Fiscalização, até porque a Impugnante apresentou provas válidas da
efetiva prestação de serviços cujos custos foram glosados..
[término do relatório da decisão da DRJ]
A decisão recorrida manteve integralmente os lançamentos, tendo em vista que,
após análise dos documentos que menciona, constatou, no geral, que os documentos trazidos na
impugnação não satisfaziam os requisitos necessários para a devida dedutibilidade fiscal:
Portanto, com base na legislação vigente, as despesas e custos incorridos
durante o período deverão ser necessárias à atividade da empresa e estarem
devidamente comprovadas e escrituradas.
A documentação apresentada pela impugnante, em sua peça impugnatória,
restringe-se apenas notas fiscais, planilhas demonstrativas de custos, contratos
de prestação de serviços, atas de reuniões, entre outros, não sendo suficientes
para ilidir a exigência fiscal.
No presente caso seria necessária em primeiro lugar a comprovação das
operações questionadas pela Fiscalização, através da anexação aos autos de
documentação comprobatória do pagamento das mencionadas operações,
mediante a apresentação dos cheques de pagamentos ou boletos bancários ou
qualquer comprovante de pagamento dos serviços componentes dos custo se/ou
despesas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de junho de 2014 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 27 de junho de 2014, no qual limitou-se a repetir os
argumentos dirigidos ao órgão julgador de primeira instância, reiterando que os documentos lá
apresentados seriam os documentos necessários para comprovação das despesas glosadas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele tomo
conhecimento.
Passemos, então, à análise dos documentos trazidos na impugnação, pois em seu
recurso voluntário a recorrente reitera que estes seriam os documentos comprobatórios das
despesas e/ou custos.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Seguindo a ordem indicada no recurso voluntário, mostraremos o valor glosado, a
documentação pertinente, a posição da DRJ e, por fim, as considerações deste Relator.
Item II.1 – Custos Não Comprovados
No recurso voluntário, idêntico à Impugnação:

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Segundo o Termo de Constatação Fiscal, fls.194/195, a glosa deveu-se à falta de
apresentação de documentação, sendo que, em fase de impugnação, foram apresentadas a nota
fiscal com a descrição do serviço prestado pela Image in Action e os lançamentos contábeis de
baixa, com indicação do pagamento em conta bancária (fls.243 a 245). A DRJ poderia ter ido
adiante, como, por exemplo, verificar o pagamento no extrato bancário, mas não o fez, de forma
que, em sendo a glosa fiscal por falta de documentação, entendo que a falta foi suprida pelos
documentos apresentados.
Idem para os serviços prestados por Fenômeno Propaganda Ltda. (fls.246/248).
Idem para os serviços prestados por JAHU Ind. E Comércio Ltda. (fls.249/250,
serviços de Locação de Bens Móveis).
Com relação às contas de energia elétrica, segundo o Termo de Constatação
Fiscal, fls.195, a glosa deveu-se ao fato de que as notas fiscais apresentadas estavam
endereçadas à empresa Encol Engenharia Comércio e Indústria.
Foram apresentados o contrato para execução parcial do citado empreendimento
imobiliário (fls.251 a 270) entre a Recorrente e o Condomínio (criado em função da falência da
Encol) e posterior aditamento (fls.271 a 276) datado de julho de 2003, sendo que as notas fiscais
de energia elétrica (fls.277 a 280) contemplam gastos de setembro de 2003 em diante, e os
lançamentos contábeis, com indicação do pagamento em conta bancária (fls.281 a 288), de
forma que entendo razoável os argumentos da Recorrente, devendo-se aceitar a dedutibilidade de
tais despesas. A DRJ não se manifestou especificamente sobre este item.
Restabeleça-se neste item, assim, as despesas no montante de R$ 14.129,32.
Item II.1.2 – Conta 3110400003 – Custo – Serviços de Terceiros, DAIMLER
– EISENMANN (valor de R$ 113.279,59)
No recurso voluntário, idêntico à Impugnação:

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Os documentos (doc.19) apresentados encontram-se às fls.289 a 294 e referem-se
apenas a lançamentos contábeis, sem indicação de pagamento e sequer um contrato de obra, de
forma que neste item, coerente com a decisão da DRJ, mantenho a glosa fiscal.

Item II.1.3 – Conta 3110400004 – Custo – Diversos (valor de R$ 9.915,10)
No recurso voluntário, idêntico à Impugnação:

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

As notas fiscais citadas de no 480 e 481 encontram-se às fls.113/114, com
descrição de fornecimentos de refeições à obra parque taubaré, assim como tem-se os
documentos de fls.482 a 486 pertinente ao Instrumento Particular de Contrato de Empreitada de
Mão de Obra entre a Recorrente e MPD 4 ENGENHARIA, e o Instrumento Particular de
Contrato de Empreitada de Mão de Obra entre a Recorrente e KMGR EMPREENDIMENTOS
LTDA. (fls.487 a 491), assim como consta lançamentos bancários de pagamento em conta
bancária (fls.507 a 509)
Cláusula dos instrumentos:
Construção do Residencial Alphalife Tamboré, envolvendo fornecimento de
parte da mão-de-obra necessária para execução das obras civis.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

E há, de fato, outras notas fiscais de emissão de Edilson Motta dos Reis – ME
(fls.492 a 495) para a Recorrente por conta de serviços de fornecimento de refeições na obra
Parque Taubaré ou Alphalife Taubaré ou Bosque de Taubaré, denominação conforme consta
nas notas.
De se acatar os argumentos da recorrente, devendo-se restabelecer, neste item, a
despesa de R$ 9.915,10.
Em outro item da autuação, tem-se a glosa de várias despesas, desta vez por conta
da falta de comprovação dos serviços prestados por certas empresas para a Recorrente. De se ver.
Da glosa por não comprovação da efetiva prestação de serviços
Seguindo a ordem que consta no Termo de Constatação Fiscal, fls.195, temos a
as glosas de despesas de R$ 28.599,10, R$ 37.373,62 e de R$ 36.945,92, referentes a notas
fiscais emitidas pelos fornecedores CDE, ETHYCUS e YBB, respectivamente, por ausência da
efetiva comprovação de serviços que teriam sido prestados à Recorrente.
Fornecedor CDE
Em volume I, às fls.115 a 121, a relação das notas fiscais emitidas e respectivos
valores, todas com a descrição “Serviços de Consultoria em Gestão de Qualidade.”, novamente
trazidas em sede de impugnação às fls.536/546, conforme mencionado pela DRJ.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Não comprovação da efetiva prestação de serviços:
• Serviços prestados pela CDE (Valor de R$ 28.599,10):
• Para que não restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente
prestados à Impugnante, junta-se à presente as cópias dos seguintes
documentos: (i) contrato de prestação de serviços; (ii) Relatório de horas
trabalhadas pela CDE (Doc. 166); (iii) Comunicados e documentos referentes
às auditorias internas realizadas na impugnante pela equipe de profissionais
da CDE (Doc. 167 a 169); (iv) Atestado de Qualificação recebido pela
Impugnante em 09 de dezembro de 2003; e, por fim, (v) as Notas Fiscais de
prestação de serviços (Docs. 170 a 181);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.
Somente vislumbrei nos autos as mencionadas notas fiscais, que não se prestam,
isoladamente, à comprovação do dispêndio, não tendo localizado os outros documentos citados,
mas devo destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado pela DRJ,
qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item mantenho a glosa fiscal.
Fornecedor ETHYCUS
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Em volume I, às fls.122 a 129, a relação das notas fiscais emitidas e respectivos
valores, todas com a descrição “Consultoria Tributária”, novamente trazidas em sede de
impugnação, conforme mencionado pela DRJ.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Serviços prestados pela Ethycus (Valor de R$ 37.373,62): Para que não
restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente prestados a
Impugnante, junta à presente as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato
de prestação de serviços; (ii) carta de apresentação e proposta de prestação de
serviços apresentados à Impugnante (Doc. 184); (iii) Ata de reunião e e-mail
tratando de questões relacionadas aos serviços prestados pela Ethycus à
Impugnante (Doc. 185); (iv) Relatórios de auditoria nos documentos realizada
pela empresa Ethycus, referente as obras da Impugnante (Docs. 186 a 190); e,
por fim, (v) as Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs. 191 a 204);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.
Em fls.547 a 568, os documentos da empresa ETHYCUS, como contrato de
prestação de serviços, atas de reuniões e relatório de auditoria e as notas fiscais, fls.570/583, que
não se prestam à comprovação do dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de
prova importante, como já anunciado pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item mantenho a glosa fiscal.
Fornecedor YBB
Em volume I, às fls.130 a 150, a relação das notas fiscais emitidas e respectivos
valores, todas com a descrição “Prestação de Serviços de Manutenção”, totalizando a
importância de R$ 36.945,92, novamente trazidas em sede de impugnação, conforme
mencionado pela DRJ.
Neste item ainda, a glosa de Custo – Serviços de Terceiros, também relativo a este
fornecedor, no montante de R$ 58.362,11, e também por falta de comprovação da efetiva
prestação de serviços (notas fiscais às fls.176 a 193).
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Serviços prestados pela YBB (Valor de R$ 95.308,03): Para não deixar
dúvidas quanto a efetiva prestação de tais serviços, à Impugnante junta à
presente as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação de
serviços; (ii) relatórios de atividades realizadas elaborados pela prestadora de
serviços; e, por fim, (iii) das Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs. 285
a 322);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Em fls.791 a 820, documentos da empresa YBB, como contrato de prestação de
serviços técnicos, relatório trimestral de acompanhamento de serviços, notas fiscais e planilhas
de medição às fls.821 a 891, e, ainda, uma planilha contendo várias Provisão YBB Prestação de
Serviços Ltda-ME, (fls.895/896), nos valores supra indicados.
Tratam-se, portanto, de documentos que não se prestam à comprovação do
dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado
pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item mantenho a glosa fiscal.
Fornecedor Oliveira e Haffner
Em volume I, às fls.151 a 156, a relação dos documentos emitidos, no caso “Nota
de Honorários” e respectivos valores, todas com a descrição “Serviços de Arquitetura”,
totalizando a importância de R$ 25.500,00.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Serviços prestados pela Oliveira & Haffner (Valor de R$ 25.500,00): a fim
de não deixar dúvidas quanto a efetiva prestação de tais serviços, à Impugnante
junta à presente as cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação
de serviços (Doc.213); (ii) relatórios elaborados pela prestadora de serviços;
(iii) plantas e comprovantes de fax referentes as obras acompanhadas pelos
profissionais da empresa prestadora de serviços (Docs. 214 e 215); e, por fim,
(iv) das Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs. 216 a 222);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto e, ainda, não se tratam de notas fiscais, mas nota de honorários .
Em fls.588 a 623 – Volume 3 e 4, os documentos da empresa Oliveira e Haffner,
sugerindo a realização de melhorias em alguns empreendimentos da Recorrente, às fls.624 a 636
cópia de Contrato de Serviços Técnicos entre as empresas e documentos de fax.
Tratam-se, portanto, de documentos que não se prestam à comprovação do
dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado
pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item, mantenho a glosa fiscal.
Fornecedor EGS
Em volume I, às fls.157 a 156, a relação das notas fiscais de serviços e respectivos
valores, todas com a descrição “Serviços de Consultoria de Informática”, totalizando a
importância de R$ 46.584,08.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

• Serviços prestados pela EGS (Valor de R$ 46.584,08): A prestação destes
serviços foi remunerada separadamente de acordo com cada atividade
realizada, em contrapartida emissão das Notas Fiscais 095, 096 e 097, que
totalizam a importância de R$ 23.412,21 (vinte e três mil quatrocentos e doze
reais e vinte e um centavos) (Docs. 224 a 226);
• Outrossim, para comprovar a efetiva prestação dos referidos serviços
prestados pela EGS Consultoria S/C Ltda., à Impugnante junta à presente as
cópias dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação de serviços; e (ii)
planilhas de preço elaboradas pelo prestador de serviços (Doc. 227);
• Além disso, no ano-calendário de 2003 a EGS Consultoria S/C Ltda., também,
prestou à Impugnante outros serviços, consistente na assessoria na
implantação de sistemas de informática destinado empresas de construção
civil, conforme se infere do contrato de prestação de serviços (Doc. 228);
• Ainda no intuito de comprovar a efetiva prestação destes serviços prestados
pela EGS Consultoria S/C Ltda., à Impugnante junta presente as cópias dos
seguintes documentos: (i) contrato de prestação de serviços; (ii); contrato de
licença de uso de software celebrado entre Impugnante e a Star Soft Brasil S/A
(Doc. 233); (iii) as Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs. 234 a 241); e,
por fim, (iv) modelos da planilha desenvolvida pela prestadora de serviços para
a Impugnante controlar os seus recebimentos (Doc.242);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.

Em fls.643 a 646, um Instrumento Particular de Prestação de Serviços entre a
Recorrente e EGS Consultoria, a título de prestação de serviços na área de engenharia, celebrado
em novembro de 2002 e às fls.647 a 653 notas fiscais de “Consultoria de
Engenharia/Gerenciamento de Empreendimentos”, além de Planilha de Medição.

Em fls.657 a 661 um outro Instrumento Particular de Prestação de Serviços entre a
Recorrente e EGS Consultoria, desta vez a título de prestação de serviços na área de informática.

Às fls.662 a 665 troca de informações, supostamente entre as empresas e às
fls.669 a 675, notas fiscais da EGS de “Serviços de Consultoria de Informática.”

Às fls.676 a 700, um documento EGS Modelo de Relatórios Ref. Contratos de
Serviços de \informática.
Tratam-se, portanto, de documentos que não se prestam à comprovação do
dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado
pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Neste item, mantenho a glosa fiscal.

Fornecedor OKI
Em volume I, às fls.161 a 169, a relação das notas fiscais de serviços e respectivos
valores, todas com a descrição “Assessoria e Consultoria na Área Comercial”, totalizando a
importância de R$ 127.257,68.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Serviços prestados pela OKI (Valor de R$ 127.257,68): As prestações de tais
serviços pela OKI Consultoria S/C Ltda. pode ser comprovada pela análise dos
seguintes documentos: (i) contrato de prestação de serviços; (ii) Planilha com
relação de propostas comerciais apresentadas pela OKI Consultoria S/C Ltda.
(Doc. 245); (iii) email's referentes à negociações realizadas pelo representante
da OKI (Docs. 246 e 247); (iv) atas de reuniões realizadas para a negociação
de obras da Peugeot (Docs. 248 e 249); (v) cartas encaminhando propostas
comerciais a possíveis clientes da Impugnante (Doc. 250) e, por fim, (iv) as
Notas Fiscais de prestação de serviços, (Docs. 251 a 265);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.
Em fls.701 a 703, cópia de Contrato de Prestação de Serviços entre as
empresas, às fls.704 a 705 Procuração para representante da OKI para intermediação de
negócios para a Recorrente, às fls.706 “Relação de Propostas Comerciais à MPD Engenharia
Ltda.”, às fls. 707 a 716 troca de e-mails e documentos variados.
Às fls.726/739 as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela OKI, com a
descrição de “Assessoria e Consultoria na Área Comercial.”
Tratam-se, portanto, de documentos que não se prestam à comprovação do
dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado
pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item, mantenho a glosa fiscal.
Fornecedor PENCIL
Em volume I, às fls.170 a 175, a relação das notas fiscais de serviços e respectivos
valores, todas com a descrição “Prestação de Serviços Técnicos”, totalizando a importância de
R$ 40.000,00.
No recurso voluntário, prossegue com a mesma suposta documentação, indicada
no relatório da DRJ:
• Serviços prestados pela PENCIL (Valor de R$ 40.000,00): Para que não
restem dúvidas de que tais serviços foram efetivamente prestados à
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

Impugnante, junta-se à presente os seguintes documentos: (i) contrato de
prestação de serviços; (ii) Relação de propostas comerciais apresentadas pela
Pencil Serviços e Construções Ltda. (Doc. 267); (ii) Procuração pública dando
poderes para o representante da Pencil (Osvaldo Martins Rizzo) representar a
Impugnante (Doc. 268) (iii) Cópias de impugnações a recursos interpostos
contra a habilitação da Impugnante em processo licitatório, assinada por um
dos sócios da Pencil Serviços e Construções Ltda., como representante da
Impugnante (Docs. 269 e 270); (iv) Propostas apresentadas pela Impugnante
em concorrências públicas, assinadas por um dos sócios da Pencil Serviços e
Construções Ltda., como representante da Impugnante (Docs. 271 a 273); e,
por fim, (v) as Notas Fiscais de prestação de serviços (Docs.274 a 279);
No recurso voluntário troca-se a Impugnante pela Recorrente e permanece o
mesmo texto.
Em fls.740 a 743, cópia de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos entre as
empresas, por conta de prestação de serviços de assessoria em licitações públicas, às fls.744/745
“Relação de Propostas Comerciais Apresentadas à MPD Engenharia Ltda.”, às fls.746
Procuração para representante da OKI para acompanhar em licitações públicas, etc, de negócios
para a Recorrente, às fls.747/785 documentos de variada ordem.
Às fls.786/790 as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela PENCIL,
com a descrição de “Prestação de Serviços Técnicos.”
Tratam-se, portanto, de documentos que não se prestam à comprovação do
dispêndio, devendo-se destacar que faltou um elemento de prova importante, como já anunciado
pela DRJ, qual seja, a comprovação do dispêndio.
Neste item, mantenho a glosa fiscal.
Conforme visto, com exceção apenas de algumas glosas que ora se restabelecem
as despesas, a presente análise deste Relator chegou à mesma conclusão da decisão recorrida,
qual seja:
A documentação apresentada pela impugnante, em sua peça impugnatória,
restringe-se apenas notas fiscais, planilhas demonstrativas de custos, contratos
de prestação de serviços, atas de reuniões, entre outros, não sendo suficientes
para ilidir a exigência fiscal.
No presente caso seria necessária em primeiro lugar a comprovação das
operações questionadas pela Fiscalização, através da anexação aos autos de
documentação comprobatória do pagamento das mencionadas operações,
mediante a apresentação dos cheques de pagamentos ou boletos bancários ou
qualquer comprovante de pagamento dos serviços componentes dos custo se/ou
despesas.
Lançamento Decorrente - CSLL
Os atos que regulam os efeitos tributários produzidos pelas operações em análise
(glosa de despesas) cuidam do cálculo do valor tributável para efeito do imposto de renda.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005125/2008-10

A solução dada ao litígio principal, referente ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
dele decorrente (CSLL), por resultarem dos mesmos elementos de prova e se referirem à mesma
matéria tributável.
Conclusão
É o voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas no sentido de
restabelecer a dedutibilidade das despesas nas importâncias de R$ 14.192,32 e R$ 9.915,10.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1040
DF CARF MF
Original